Tribunal: STF
Processo: Rcl 66801
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DA ADC 48 E DA ADI 3.961. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTIGOS DA LEI 11.442/2007, FUNDANDO-SE, ANTES, NA APLICAÇÃO DA LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.